Tribunal: CARF
Processo: 19515.003545/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão. Somente a apresentação de provas inequívocas ilide a presunção legal de omissão de rendimentos, invocada pela autoridade lançadora.
A realização de gastos com cartões de crédito, não respaldados por rendimentos comprovados, presumem­se acréscimo patrimonial e sinal exterior de riqueza de seu titular.
DA GUARDA DE DOCUMENTOS
É ônus do contribuinte ou responsável, a boa guarda de documentos que tenham repercussão tributária, enquanto não decair o direito da Fazenda Pública efetivar o lançamento, ou até o término do processo administrativo fiscal, porventura instaurado em seu nome.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003545/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
DANIELE CRISTINE MAURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão.
Somente a apresentação de provas inequívocas ilide a presunção legal de
omissão de rendimentos, invocada pela autoridade lançadora.
A realização de gastos com cartões de crédito, não respaldados por
rendimentos comprovados, presumem-se acréscimo patrimonial e sinal exterior
de riqueza de seu titular.
DA GUARDA DE DOCUMENTOS
É ônus do contribuinte ou responsável, a boa guarda de documentos que
tenham repercussão tributária, enquanto não decair o direito da Fazenda
Pública efetivar o lançamento, ou até o término do processo administrativo
fiscal, porventura instaurado em seu nome.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003545/2010-86
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se ao Auto de Infração de fls. 277 e seguintes (folhas do processo
digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 16.867,47, juros de mora de R$ 4.161,20
(calculados até 30/09/2010) e multa de ofício de R$ 12.650,60.
Cumprindo determinação do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – Fiscalização no
08.1.90.00-2010-00072-0, realizou-se a fiscalização do contribuinte em tela, relativa ao
Imposto de Renda da Pessoa Física do Ano –calendário 2007, tendo sido a ação fiscal
iniciada com a emissão e encaminhamento por via postal do Termo de Início de
Fiscalização (às fls. 09 a 11), com ciência em Aviso de Recebimento – AR expedido
pela ECT, em 28/01/2010, às fls. 11.
O procedimento fiscal teve por objeto verificar o motivo da não entrega da Declaração
de Ajuste Anual - Exercício 2008 / ano calendário 2007, bem como a possibilidade da
ocorrência de variação patrimonial a descoberto com sinais exteriores de riqueza,
devido aos elevados gastos com cartão de crédito, realizados durante o ano calendário
de 2007, sem o respaldo de rendimentos.
O procedimento fiscal e as infrações concernentes ao ano-calendário 2007 foram
relatados pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal, Demonstrativos de
Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física e de Multa e Juros de Mora e na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexos respectivamente às fls. 271 a 274,
275 a 276 e 277 a 282, destes autos.
Pelos fatos relatados na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e no Termo de
Verificação Fiscal, a fiscalização constatou acréscimo patrimonial a descoberto, não
justificado ou não comprovado por rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e /
ou tributados exclusivamente na fonte.
Os valores das bases de cálculo, correspondentes às omissões apuradas pela
fiscalização, encontram-se consolidados e discriminados por data de ocorrência do fato
gerador no Termo de Verificação Fiscal e na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do Auto de Infração, às fls. 274 e 279 e 280, e foram apurados à partir do
confronto mensal entre recursos disponíveis e aplicações / dispêndios realizados, como
se observa nos demonstrativos:
a. Saldos Bancários (Início e Final do Mês) - Ano calendário 2007 - Banco Unibanco
S/A. e Banco Citibank S/A. (fls. 246);
b. Depósitos e Saques em Poupança - Ano calendário 2007 - Banco Bradesco S/A. (fls.
247 e 248);
c. Demonstrativo Mensal - Pagamentos Cartões de Crédito - Ano Calendário 2007 -
Itaucard/ltaúcartões (fls. 249 a 251);
d. Demonstrativo Mensal - Pagamentos Cartões de Crédito - Ano Calendário 2007 -
Unicard (fls. 252 e 253);
e. Pagamento Fatura Unicard com cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões
421844009307305 (fls. 254 e 255);
f. Pagamento Fatura Unicard com cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões
5390800013845224 (fls. 256 e 257);
g. Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89
– Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente: 5456-9 / Cristina Aparecido
Cairo ME (fls. 258);
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

h. Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89
– Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente: 4389-3 / Cristina Aparecido
Cairo (fls. 259 a 261);
i. Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89 –
Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente: 5725-8 / Luiz Cairo Neto (fls.
262);
j. Pagamentos de Contas de Terceiros Com a Utilização de Cartão de Crédito da
Contribuinte (fls. 263 a 266);
A fiscalização efetuou a conciliação entre renda disponível / origem de recursos e
dispêndios incorridos pela contribuinte, mediante o Demonstrativo da Variação
Patrimonial - Fluxo Financeiro Mensal / Ano calendário 2007 (às fls. 267 a 270).
A incompatibilidade entre dispêndios havidos pela contribuinte e renda disponível,
evidencia a existência de renda consumida não declarada e, portanto, não submetida à
tributação.
Diante da não apresentação de contra-provas consistentes, o crédito tributário foi
lançado por omissão de rendimentos, tendo em vista a Variação Patrimonial a
Descoberto com Sinais Exteriores de Riqueza.
Enquadramento Legal:
Artigos 1o, 2o, 3o e §§ , da Lei no 7.713/1988;
Artigos 1o e 2o da Lei no 8.134/1990;
Artigo 6o e §§ , da Lei no 8.021/1990;
Artigo 9o e §§ , da Lei n o 8.846/1994;
Artigo 55, inciso XIII, e parágrafo único e artigo 846 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99);
Artigo 1o da Lei no 11.482/2007;
2. Multa aplicada:
Artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
3. Juros de Mora:
Artigo 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
A ação fiscal foi finalizada com a emissão de Termo de Verificação Fiscal, de Auto de
Infração e de Termo de Encerramento (às fls. 271 a 276, 277 a 280 e 281), lavrados em
29/10/2010 e encaminhados à contribuinte, com ciência de recebimento registrada em
Avisos de Recebimento – AR, expedidos pelos Correios, em 08/11/2010, , às fls. 282.
A impugnação, anexa às fls. 286 e posteriores, foi protocolada tempestivamente em
08/12/2010, conforme consta em despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 329.
A contribuinte solicita preliminarmente o julgamento unificado da impugnação oposta
ao processo administrativo em epígrafe, com aquela agregada ao Processo
Administrativo no 19515.003560/2010-24 e requer, nesse sentido, a apensação dos dois
autos de infração, para que sejam conhecidos e apreciados conjuntamente.
Em relação ao lançamento em tela, a interessada requer que o mesmo seja julgado
insubsistente e nulo, alegando que pagava contas de terceiros com cartões de crédito de
sua titularidade, mediante o devido reembolso em dinheiro ou depósito. O objetivo de
tal procedimento era ganhar milhas em seus cartões.
Efetuava os pagamentos de contas de terceiros com seus cartões de crédito do Banco
Unibanco, cujas faturas eram pagas com os cartões de crédito do Banco Itaú.
Afirma que não praticou fato jurídico tributário que desse ensejo à exação em questão,
pois:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

a. Inexiste qualquer óbice legal à utilização de cartão de crédito próprio para pagamento
de despesa de terceiros;
b. Não auferiu renda em relação aos valores apurados;
c. Comprovou que todos os pagamentos efetuados diziam respeito a terceiros;
d. Os pagamentos efetuados foram devidamente reembolsados, através de depósitos em
conta e dinheiro;
e. A maioria das faturas de cartão de crédito do Banco Itaú foi quitada no guichê do
caixa da agência bancária;
f. Pela gama de documentos juntados ao processo, a impugnante comprova que não
obteve acréscimo patrimonial ou incorporação de riqueza ao seu patrimônio.
g. Juntou à documentação apresentada, documento emitido pelo Sr. Jorge Alberto Belo
de Pontes (Doc. 07 - às fls. 325), declarando que a contribuinte de fato pagava suas
contas pessoais com cartão de crédito, mediante reembolso em depósito bancário ou
dinheiro. Nesse sentido, o próprio Sr. Jorge pagou parcialmente uma das faturas do
cartão Itaú da impugnante através de débito em sua conta pessoal;
h. Afirma que a autoridade fiscal equivocou-se ao não considerar como recursos /
origens os documentos que compuseram a planilha “Pagamentos de Contas de Terceiros
com a Utilização de Cartão de Crédito da Contribuinte” (às fls. 263 a 266);
i) Afirma que houve erro formal na planilha “Demonstrativo da Variação Patrimonial –
Fluxo Financeiro Mensal”, elaborado pela autoridade fiscal, em relação aos meses de
agosto e setembro de 2007, em relação ao campo XII da parte “A”.
Ao final da impugnação, requer seja garantido o seu direito de comprovar o alegado por
todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a posterior juntada de
documentos.
A contribuinte trouxe aos autos com a impugnação oposta, os documentos de fls. 322 a
327.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 10/09/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de acréscimo patrimonial a descoberto – sinais
exteriores de riqueza.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem juntar novas provas, nos termos do art. 114,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

§ 12, inciso I, do Livro II, Capítulo III, do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores, dela
toma-se conhecimento.
Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude da contribuinte
não ter comprovado a origem de valores depositados em suas contas bancárias,
omitindo-os na Declaração de Ajuste Anual.
Este processo foi encaminhado para análise e julgamento na forma de arquivo
eletrônico. As indicações de “fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à
numeração digital.
DA PRELIMINAR
JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS IMPUGNAÇÕES REFERENTES AOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
no19515.003545/2010-86
E
no19515.003560/2010-24
A contribuinte solicita o julgamento unificado da impugnação oposta ao processo
administrativo em epígrafe, com aquela agregada ao Processo Administrativo
no19515.003560/2010-24 e requer, nesse sentido, a apensação dos dois autos de
infração, para que sejam conhecidos e apreciados conjuntamente.
Os processos resultam de procedimento fiscal com apuração de débitos distintos para
cada um, tendo sido disponibilizados em arquivo digital pelo sistema e-Processo. Logo,
não cabe a apensação.
Contudo, por referirem-se ao mesmo contribuinte e apresentarem matéria conexa,
efetuou-se a vinculação eletrônica dos precitados autos, para julgamento em conjunto
das impugnações.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Em sede de preliminar, o contribuinte insurge-se contra a autuação e requer o
reconhecimento da total insubsistência e nulidade do Auto de Infração em tela.
Inicialmente, cabe apontar o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da
Receita Federal – servidor competente para tal lavratura – perfeitamente identificado em
todos esses atos, no decorrer do procedimento fiscal.
A lavratura de Auto de Infração deve atender aos preceitos estabelecidos pelo artigo 10
do Decreto 70.235/1.972, conforme segue:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Da leitura dos autos, constata-se que os atos da fiscalização foram executados
atendendo aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Do procedimento fiscal
No caso vertente, verifica-se que houve a abertura de procedimento administrativo
regular, com intimação e re-intimação da contribuinte (às fls. 09 a 11 e 13 a 14), em
28/01/2010 e 17/05/2010, respectivamente (conforme ciência de recebimento registrada
em Avisos de Recebimento – AR, expedidos pelos Correios, às fls. 11 e 14).
Por meio dessa intimação, solicitou-se à interessada que apresentasse o Recibo de
Entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário 2007, bem como a comprovação de origem e tributação dos recursos
utilizados para os pagamentos mensais efetuados a título de gastos com cartões de
crédito de sua titularidade, mediante documentação hábil e idônea.
Conforme consta às fls. 12, a fiscalização atendeu às solicitação de prorrogação de
prazo para a apresentação de documentos, efetuada em 02/03/2010.
Entretanto, a contribuinte não apresentou documentos justificando a falta de entrega de
declaração de ajuste anual e tampouco logrou comprovar a origem de todos os recursos
empregados no pagamento de faturas de cartões de credito de sua titularidade, e que tais
recursos já tivessem sido oferecidos à tributação conforme critérios legais vigentes,
conduzindo a fiscalização ao convencimento sobre a efetiva ocorrência de omissão de
receita.
Os valores apurados durante a ação fiscal, a partir da análise individualizada dos
créditos registrados em extratos bancários, extratos e faturas de cartões de crédito e
demais documentos apresentados pela intimada (às fls. 14 à 200 e 204 à 245), foram
relacionados no demonstrativo de Variação Patrimonial / Fluxo Financeiro Mensal (às
fls. 267 a 270), e os valores encontram-se consolidados no Quadro “Variação
Patrimonial a Descoberto com Sinais Exteriores de Riqueza / Ano-calendário 2007”,
anexo ao Termo de Verificação Fiscal emitido em 25/10/2010 (às fls. 271 a 274), com
ciência de recebimento registrada em Avisos de Recebimento – AR, expedidos pelos
Correios, em 08/11/2010, conforme consta às fls 282 dos autos.
Quanto a formalidade do procedimento fiscal, cabe ressaltar que, conforme se observa
às fls. 271 a 280 dos autos, o auditor fiscal descreveu e discriminou de forma objetiva e
precisa no Termo de Verificação Fiscal, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
e nos Demonstrativos de Apuração do Imposto Devido e de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora, o fato gerador correspondente ao crédito tributário
suplementar apurado, a base de cálculo tributável, o cálculo do tributo devido, a
penalidade cabível e o enquadramento legal da infração tributária apurada, bem como a
legislação de regência que disciplinou o lançamento do crédito tributário, em obediência
ao disposto no artigo 142 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN),
que transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A descrição objetiva e precisa do conteúdo do lançamento do crédito tributário apurado
e de sua fundamentação legal afastam pretensas alegações de ilegalidade em relação à
formalização do procedimento de lançamento de ofício.
Outrossim, é imperativo destacar que a atividade de fiscalização é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, in verbis:
Art. 142.(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Pelo exposto, tem-se, portanto, que a autoridade tributária autuante agiu com estrita
observância das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as
alegações de insubsistência e nulidade do lançamento.
DO MÉRITO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto /
sinais exteriores de riqueza, caracterizada pela insuficiência de recursos / origens em
relação aos dispêndios / aplicações realizados nos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário 2007, conforme demonstrado no Auto de Infração.
Cabe observar que o Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica. (g.n.)
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. (g.n.)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá
as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência
do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos
bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
O tributo lançado em decorrência da omissão de rendimentos tem como fundamento
legal básico a Lei n.o 7.713/88, em seus artigos 1o, 2o, 3o e 8o, abaixo reproduzidos.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (g.n.)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
§5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de 1990, Lei no
8.383, de 1991 e Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995 )
Vê-se que o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 estabeleceu presunção legal ao definir
que as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados
constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão encontra-se regulamentada nos artigos 55, inciso XIII, 806 e 807 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;(g.n.)
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando
a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (g.n.)
Quanto à constatação de sinais exteriores de riqueza, decorrentes do pagamento de
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte, a legislação tributária
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

disciplina o procedimento fiscal por meio do artigo 6o e parágrafos, da Lei no
8.021/1990 , a seguir transcritos:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5° (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte. (g.n.)
O mencionado procedimento fiscal encontra-se regulamentado no artigo 846, do
Decreto no 3.000 / 1999 (RIR 99), in verbis:
Art. 846. O lançamento de ofício, além dos casos especificados neste Capítulo, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o).
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 1o).
§ 2o Constitui renda disponível, para os efeitos de que trata o parágrafo anterior, a
receita auferida pelo contribuinte, diminuída das deduções admitidas neste Decreto, e
do imposto de renda pago pelo contribuinte (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento (Lei no 8.021, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas (Lei no 8.021,
de 1990, art. 6o, § 4o).
Análise dos documentos anexos à impugnação
Em relação ao lançamento em tela, a interessada afirma que não auferiu a renda apurada
pela fiscalização e que foi tributada como rendimentos omitidos, posto que a mesma
teve por base os pagamentos de faturas de cartões de crédito de sua titularidade, com os
quais saldava contas de terceiros, mediante o devido reembolso em dinheiro ou
depósito. O objetivo de tal procedimento era ganhar milhas em seus cartões.
Alega que as faturas dos cartões de crédito do Banco Unibanco eram pagas com os
cartões de crédito do Banco Itaú. Informa, também, que a maioria das faturas de cartão
de crédito do Banco Itaú foram quitadas no guichê do caixa da agência bancária.
Conforme relatado pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (às fls. 274), a
elaboração do Demonstrativo da Variação Patrimonial / Fluxo Financeiro Mensal (às
fls. 267 a 270), pautou-se na análise individualizada dos créditos registrados em extratos
bancários, extratos e faturas de cartões de crédito e demais documentos apresentados
pela intimada (às fls. 14 à 200 e 204 à 245).
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Informa a fiscalização, que foram considerados como recursos / origens, na elaboração
do mencionado demonstrativo, os valores efetivamente transferidos à contribuinte e
decorrentes de:
a) pagamentos das faturas dos cartões de crédito do Banco Unibanco com a utilização
de cartões de crédito do Banco Itaú, comprovados pelos documentos de fls. 34 a 53 e 54
a 80, cuja conciliação encontra-se nos demonstrativos Pagamento Fatura Unicard com
cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões 421844009307305 (fls. 254 e 255) e Pagamento
Fatura Unicard com cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões 5390800013845224 (fls. 256
e 257);
b) Reembolsos de despesas efetuados pela pessoa jurídica Cristina Aparecida Cairo ME,
comprovados pelos documentos de fls. 42 e 176, cuja conciliação encontra-se no
demonstrativo Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ
07.836.827/0001-89 – Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente: 5456-9 /
Cristina Aparecido Cairo ME (fls. 258);
c) Reembolsos de despesas efetuados pela pessoa física Cristina Aparecida Cairo,
comprovados pelos documentos de fls. 34 a 37, 39 a 40, 44,47 a 50, 182 a 183, 185,
187, 189, 190, 193 a 195, 198, 200, 204, 206, 208,e 213 a 220, ,cuja conciliação
encontra-se no demonstrativo Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME -
CNPJ 07.836.827/0001-89 – Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente:
4389-3 / Cristina Aparecido Cairo (às fls. 259 a 261);
d) Reembolsos de despesas efetuados pela pessoa física Luiz Cairo Neto, comprovados
pelos documentos de fls. 39, 42, 48, 229, 235, 237, 240, 242, e 245, cuja conciliação
encontra-se no demonstrativo Reembolso Despesas PJ - Cristina Aparecida Cairo ME -
CNPJ 07.836.827/0001-89 – Banco Bradesco S/A. - Agência: 2844 - Conta corrente:
5725-8 / Luiz Cairo Neto (às fls. 262);
A contribuinte argumenta que a autoridade fiscal equivocou-se ao não considerar como
recursos / origens os documentos que compuseram a planilha - Pagamentos de Contas
de Terceiros com a Utilização de Cartão de Crédito da Contribuinte (às fls. 263 a 266)
Quanto a esse reclamo, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (às fls. 274), a
fiscalização não aceitou como despesas ressarcidas por terceiros, os valores
relacionados no demonstrativo - Pagamentos de Contas de Terceiros Com a Utilização
de Cartão de Crédito da Contribuinte (fls. 263 a 266), posto que, durante a fiscalização,
não foram apresentados documentos hábeis que corroborassem o efetivo reembolso
desses valores à contribuinte autuada.
Cabe observar que a contribuinte tampouco trouxe aos autos, com a impugnação oposta,
documentos que corroborem a transferência de recursos a título de reembolso, efetuada
pelos terceiros relacionados no precitado demonstrativo.
A impugnante também afirma que os reembolsos eram efetuados em dinheiro ou
mediante depósito e que a maioria das faturas de cartão de crédito do Banco Itaú foram
quitadas no guichê do caixa da agência bancária.
Quanto à alegação de que parte dos reembolsos e pagamentos de faturas de cartões de
crédito foi efetuada em moeda corrente, vale apontar que o pagamento em dinheiro /
moeda corrente serve muito bem para quitar um débito. Todavia, comprová-lo junto a
terceiros, constitui tarefa árdua, posto que a efetiva transferência de recursos é
corroborada mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, como cheques
nominais e documentos de transferências bancárias, com identificação precisa do
pagador ou emitente, do destinatário, dos valores transferidos ou pagos e da data em que
ocorreu a operação.
A contribuinte trouxe aos autos, com a impugnação oposta, cópia de movimentação de
conta corrente do Sr. Jorge Alberto Belo de Pontes (às fls. 327), por meio da qual
argumenta que o pagamento parcial de uma das faturas do cartão Itaú, através de débito
em conta, é indicativo de que este efetuou o reembolso em depósitos bancários ou em
dinheiro, de valores que totalizam R$ 27.296,47, durante o ano-calendário de 2007.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Da análise detalhada do mencionado documento de fls. 327, verifica-se que não é
possível identificar o pagamento de fatura de cartão de crédito de titularidade da
contribuinte autuada. Cabe ressaltar que não foram anexados aos autos outros
documentos hábeis que comprovem os alegados reembolsos.
A impugnante também juntou aos autos, documento do Sr. Jorge Alberto Belo de
Pontes (às fls. 325), declarando que esta pagava suas contas pessoais com cartão de
crédito, mediante reembolso em depósito bancário ou dinheiro.
Quanto a esse documento, cabe ressaltar que as declarações são de natureza particular e
presumem-se verdadeiras tão somente em relação às partes envolvidas, noticiando um
fato e a forma como este possivelmente teria ocorrido, mas não provam a efetividade de
sua ocorrência perante terceiro, o que não exime o contribuinte do ônus de comprovar
suas alegações por meio de prova hábil.
Nesse sentido os artigos 368, parágrafo único do Código de Processo Civil e 219,
parágrafo único do Código Civil/2002 dispõem:
Código de Processo Civil
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Código Civil/2002
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Em relação ao argumento de que a autuada não obteve acréscimo patrimonial ou
incorporação de riqueza ao seu patrimônio, vale observar que os pagamentos de faturas
de cartões de crédito de sua titularidade que não foram justificados pelos recursos
declarados, revelam o fato gerador do imposto pela variação patrimonial a descoberto.
Conclui-se, em face do exposto, que o contribuinte não comprovou a origem de todos os
recursos utilizados no pagamento de dispêndios de cartões de crédito de sua titularidade,
impondo-se a manutenção do lançamento efetuado pela fiscalização.
Da base de cálculo
A impugnante afirma que houve erro formal na planilha - Demonstrativo da Variação
Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal, elaborado pela autoridade fiscal, nos meses de
agosto e setembro de 2007, em relação aos valores apurados e registrados no “Campo
XII” da parte “A”.
Analisando-se o registro de pagamentos das faturas dos cartões de crédito do Banco
Unibanco, com a utilização de cartão de crédito do Banco Itaú, verifica-se que esses
valores foram registrados no Campo XII – Outras Origens, referente à parte A –
Recursos / Origens da planilha - Demonstrativo da Variação Patrimonial – Fluxo
Financeiro Mensal, ou seja, foram considerados como origem de recursos utilizados no
pagamento de dispêndios de cartões de crédito de titularidade da contribuinte.
Os pagamentos das faturas dos cartões de crédito do Banco Unibanco com a utilização
de cartões de crédito do Banco Itaú, foram comprovados pelos documentos de fls. 34 a
53 e 54 a 80, cuja conciliação encontra-se nos demonstrativos Pagamento Fatura
Unicard com cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões 421844009307305 (fls. 254 e 255) e
Pagamento Fatura Unicard com cartão de crédito Itaucard/ltaúcartões
5390800013845224 (fls. 256 e 257).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Os dados apurados nos precitados demonstrativos de fls. 254 a 255 e 256 a 257 e
referentes aos valores pagos com cartões de crédito do Banco Itaú, foram transportados
para o Campo XII – Outras Origens, referente à parte A – Recursos / Origens da
planilha - Demonstrativo da Variação Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal.
Na apuração dos valores referentes aos meses de agosto e setembro de 2007 (às fls. 254
e 256), os dados foram extraídos de Demonstrativos de Pagamentos emitidos por
Unicard – Unibanco (às fls. 59, 60,73 e 75) e de Demonstrativos de Pagamentos
emitidos por Itaucard/ltaúcartões (às fls. 39, 40, 41, 49 e 50).
Da análise dos valores lançados no o Campo XII – Outras Origens, referente à parte A –
Recursos / Origens, referentes aos meses agosto e setembro de 2007, não se observam
discrepâncias entre os dados apurados pela fiscalização e aqueles registrados nos
documentos citados acima.
Cabe observar que a contribuinte limitou-se a apontar como corretos outros valores sem,
contudo, agregar aos autos documentos que dêem suporte à sua afirmação.
A falta de documentos hábeis que corroborem o alegado, em oposição aos valores
apurados pela fiscalização, não permitem e esta autoridade julgadora atender ao pleito
insculpido na impugnação.
Em face do exposto, mantêm-se a base de cálculo apurada pela fiscalização.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXERCÍCIO 2008 / ANO-CALENDÁRIO
2007.
A impugnante informa que, no ano-calendário 2007, exercia a função de recepcionista,
à época percebendo remuneração mensal de R$ 710,00, conforme consta em cópia de
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF / ano-calendário 2007,
emitido por - Cristina Aparecida Cairo ME - CNPJ 07.836.827/0001-89, anexa às fls.
322 / 323.
Não apresentou declaração de ajuste anual.
DA GUARDA DE DOCUMENTOS
O contribuinte alega haver juntado todas as provas que possuía e que “não há como se
arquivar, no lapso temporal de quase 04 (quatro) anos, exatamente todos os documentos
comprobatórios de cada pagamento e seu conseqüente reembolso”.
Em relação a esse argumento, cabe observar a norma tributária específica, insculpida no
artigo 797 do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) e que determina a responsabilidade do
contribuinte pela guarda de documentos, enquanto não decair o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento tributário, pelo prazo decadencial de 5 (cinco) anos, como
se observa a seguir:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, o contribuinte a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Acrescente-se que a guarda também deve ocorrer até o término de processo
administrativo fiscal, porventura instaurado em nome do contribuinte.
Vale ressaltar que o Termo de Início de Fiscalização, de fls. 09 a 11, teve ciência de
recebimento por via postal em 28/01/2010, e a fiscalização reportou-se ao Exercício
2008 / Ano-calendário 2007, ou seja, nessa data ainda não havia decorrido o qüinqüênio
decadencial em relação ao ano-calendário de 2007.
EXTENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, há de se esclarecer que só se
aplicam aos autos aos quais se referem não se aproveitando em qualquer outro processo,
ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral. Portanto, não podem ser
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes vale a mesma regra, uma
vez que não há em nosso ordenamento, lei que lhes atribua eficácia normativa e,
portanto, não se incluem no critério estabelecido pelo artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional - CTN.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Ao término da peça impugnatória, o contribuinte protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidas em Direito, inclusive a posterior juntada de documentos que
entender necessários para a comprovação de seus argumentos.
No que tange à juntada de documentos, vale observar as disposições expressas no § 4o,
do art. 16, do supramencionado Decreto no 70.235/1972, com as alterações promovidas
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, que transcrevemos a seguir:
Art. 16(...)
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.” (grifo
nosso)
(...)
A fase impugnatória abre o prazo legal de 30 dias para a anexação de provas
documentais, bem como de esclarecimentos pertinentes, assim tendo procedido a
contribuinte, com os documentos ora examinados.
Da análise dos autos, conclui-se pela inocorrência de qualquer uma das hipóteses
previstas nas alíneas a, b e c do dispositivo legal acima transcrito, que justifiquem o
pedido de juntada de novos documentos, bem como cabe ressaltar que desde a data de
apresentação da impugnação até o presente, não foram anexados aos autos pelo
contribuinte quaisquer outras informações ou documentos hábeis, que comprovem o
alegado em oposição ao lançamento efetuado.
CONCLUSÃO
O Auto de Infração em epígrafe foi emitido na estrita observância das determinações
legais vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito tributário exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.390 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003545/2010-86

Fl. 395
DF CARF MF
Original